Tribunal: TJBA
Processo: 8027406-07.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8027406-07.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: LARISSA SOUZA DE JESUS SANTANA e outros Advogado(s): APELADO: ANDRÉ LUIS DE JESUS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. MENOR. VERBA ALIMENTAR FIXADA EM 30% DO SALÁRIO-MÍNIMO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO PARA 50%. GENITOR REVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. ÔNUS PROBATÓRIO DO RÉU. NECESSIDADES DO INFANTE PRESUMIDAS. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. OMISSÃO DO GENITOR QUE NÃO PODE PREJUDICAR O ALIMENTANDO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por menor, representado por sua genitora, em face de sentença proferida pela 9ª Vara de Família da Comarca de Salvador que, em ação de alimentos ajuizada contra o genitor, fixou os alimentos definitivos em 30% do salário-mínimo vigente, além do pagamento da metade das despesas extraordinárias. O menor apelante, com 09 anos de idade, encontra-se inteiramente sob os cuidados de sua genitora. O genitor apelado foi declarado revel, não comparecendo em nenhum ato processual, não apresentando informações sobre seus rendimentos, composição familiar ou impugnação ao pedido. O apelante sustenta que a verba alimentar foi fixada em patamar muito aquém das necessidades do infante, argumentando que a revelia impõe presunção de veracidade quanto à capacidade financeira do alimentante, que é genitor de média idade, saudável e exerce atividade autônoma. Postula a majoração dos alimentos definitivos para 50% do salário-mínimo, além do rateio das despesas extraordinárias. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o percentual de 30% do salário-mínimo fixado a título de alimentos é adequado às necessidades presumidas do alimentando menor e à capacidade contributiva do genitor revel que não comprovou seus rendimentos, ou se deve ser majorado para 50% do salário-mínimo em razão da omissão probatória do alimentante quanto à sua real situação financeira. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada, conforme dispõe o artigo 1.694, § 1º, do Código Civil. 4. A necessidade de alimentos do infante é presumida, considerando que o alimentando possui apenas 09 anos de idade. 5. A verba alimentícia tem a finalidade de garantir o essencial ao sustento dos alimentandos, incluindo todas as necessidades básicas como vestuário, habitação, assistência médica e instrução, propiciando meios para viver de modo compatível com a situação vivenciada pelos genitores. 6. A obrigação de fornecer alimentos é inerente a ambos os genitores, devendo as despesas serem divididas entre estes. 7. Nas demandas de alimentos, opera-se a inversão dos encargos probatórios, atendendo à distribuição dinâmica dos ônus da prova prevista no artigo 373, § 1º, do Código de Processo Civil. 8. O autor tem o dever de comprovar apenas a obrigação do réu de prestar alimentos, enquanto compete ao alimentante demonstrar seus rendimentos e eventual incapacidade contributiva. 9. O genitor revel não trouxe aos autos qualquer notícia sobre seus rendimentos, composição familiar ou justificativas para aplicação de percentual menor, demonstrando desinteresse em comprovar sua capacidade financeira. 10. A omissão do genitor não pode servir de baliza para aplicar percentual mínimo ao alimentando, cuja necessidade é presumida. 11. O genitor é aparentemente autônomo e não compareceu em nenhum ato do processo, o que evidencia sua desídia probatória quanto à sua real situação econômico-financeira. 12. O valor fixado deve ser majorado para 50% do salário-mínimo, conforme requerido pelo alimentando, a fim de garantir quantia satisfatória que atenda às necessidades do infante sem afrontar sua dignidade. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: 1. Nas ações de alimentos envolvendo menor, a necessidade do alimentando é presumida, incumbindo ao genitor alimentante o ônus de comprovar seus rendimentos e eventual incapacidade contributiva, em observância à distribuição dinâmica do ônus da prova. 2. A revelia do genitor alimentante e sua omissão em comprovar a real capacidade financeira autorizam a fixação de verba alimentar em patamar superior ao mínimo, não podendo a desídia probatória do devedor prejudicar o alimentando cujas necessidades são presumidas. 3. A fixação de alimentos em percentual sobre o salário-mínimo mostra-se adequada quando o alimentante não possui vínculo formal de trabalho ou exerce atividade autônoma, devendo o valor garantir o essencial ao sustento do alimentando de modo compatível com a dignidade da pessoa humana. Dispositivos relevantes citados: Artigo 1.694, § 1º, do Código Civil; Artigo 373, § 1º, do Código de Processo Civil; Artigo 2º da Lei de Alimentos. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, Apelação Cível nº 52473893120228130024, Relator Des. Delvan Barcelos Júnior, julgado em 11/10/2024; TJ-SP, Apelação Cível nº 10030562720248260505, Relatora Des. Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes, julgado em 14/04/2025; TJ-RS, Apelação Cível nº 50322888920218210010, Relator Des. Luiz Felipe Brasil Santos, julgado em 03/11/2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8027406-07.2021.8.05.0001, em que figuram como apelante LARISSA SOUZA DE JESUS SANTANA e outros e como apelado ANDRÉ LUIS DE JESUS. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO ao apelo , nos termos do voto da relatora. Salvador-BA, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora